Tribunal: TJDFT
Processo: 0756312-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S/A, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Ceilândia que facultou a emenda da petição inicial. Requereu o recebimento do recurso no “no efeito suspensivo, para ao final, dar provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada, e concedendo a medida liminar de busca e apreensão, para prosseguimento do feito”. Preparo regular sob ID 79808523. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A em desfavor de BRUNO DA SILVA SOUSA, objetivando a apreensão do veículo marca/modelo RENAULT/KWID ZEN 1.0 FLEX 12, Gasolina, placa PBW9735, chassi 93YRBB007LJ231151 ano/modelo 2019/2019, cor BRANCA, sob a alegação de inadimplemento das obrigações contratuais por parte do requerido. Analisando os autos, verifico a necessidade de emenda à petição inicial para a adequada instrução do feito. Dessa forma, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nova versão da petição inicial, substitutiva da anterior, suprindo as seguintes irregularidades, sob pena de indeferimento: 1. Não restou comprovada a constituição em mora nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, pois a notificação de ID. 257171844 foi devolvida com a anotação “ausente”. Assim, o autor deverá demonstrar a mora por meio de nova notificação válida ou, se for o caso, comprovar o protesto por edital com publicação em jornal de grande circulação e/ou afixação no domicílio do devedor. 2. Não foi juntado comprovante oficial de registro de gravame sobre o bem objeto da lide. O autor deverá comprovar a existência de gravame por meio de certidão expedida por órgão competente (como o DETRAN), extraída de fonte oficial. Determino que o autor apresente nova versão da petição inicial, substitutiva da primeira, com a inclusão das informações e documentos ora requeridos, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, de forma a facilitar a análise do pedido, o exercício do contraditório e evitar confusão processual. Fica o autor advertido de que o não atendimento às determinações ora formuladas implicará o indeferimento da petição inicial e o consequente arquivamento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Inerte, venham os autos conclusos para extinção. Postergo a análise do pedido indicado no item “C” da petição de ID 257171832 até o recebimento da petição inicial devidamente emendada.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator